Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. UM SEXTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como a mesma fração na segunda etapa, a partir da reprimenda fixada na fase anterior, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
2. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea só pode ocorrer nos casos em que o réu possua uma única condenação caracterizando a agravante, pois, caso possua duas ou mais condenações definitivas por fatos anteriores, deve ser considerado multirreincidente, prevalecendo o recrudescimento da pena pela agravante.
3. Recurso provido.